Tribunal: TJDFT
Processo: 0702126-34.2019.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA. MAIORIDADE CIVIL. CAPACIDADE. GENITOR. ALFORRIA DA OBRIGAÇÃO DE PENSIONAR FILHA CAPAZ. PREVENÇÃO DE FOMENTO AO ÓCIO. OBRIGAÇÃO CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DAS NECESSIDADES E INCAPACIDADE LABORATIVA DA FILHA. MATRÍCULA EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO. PRESTAÇÃO ALIMENTAR. MIGRAÇÃO DO PODER FAMILIAR PARA O DEVER DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS PARENTES. PEDIDO ALTERNATIVO DE REVISÃO DOS ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. ALIMENTANTE. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA E DESPESAS DELA DECORRENTES. COMPROVAÇÃO. AFETAÇÃO TEMPORÁRIA NA CAPACICDADE CONTRIBUTIVA. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DA OBRIGAÇÃO À NOVA REALIDADE (CC, ART. 1.699). OBRIGAÇÃO DIFERIDA QUE INCORPORA A CLÁUSULA REBUS. REDUÇÃO PONDERADA. REDIMENSIONAMENTO DA VERBA. PROPORCIONALIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO LEGÍTIMO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A maioridade civil do alimentando não consubstancia, por si só, causa apta a ensejar a alforria do genitor da obrigação de continuar destinando-lhe alimentos, ensejando simplesmente a migração da obrigação alimentícia do poder familiar (CC, art. 1.634), que incorpora a obrigação de ambos os genitores concorrerem para a subsistência do filho menor, para a obrigação alimentícia decorrente do vínculo de parentesco (CC, art. 1.694), que, a seu turno, está plasmada na necessidade de o alimentando contar com a concorrência do alimentante para o custeio das despesas inerentes à sua subsistência, legitimando que, conquanto tenha alcançado a maioridade, seja preservada a prestação endereçada pelo genitor à filha maior se se encontra matriculada em instituição de ensino superior, não exerce atividade remunerada e não alcançara a idade em que necessariamente deve assumir o custeio de suas necessidades materiais por se presumir que concluíra sua formação profissional.
2. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa, ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que houvera alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades do destinatário por emergirem (CC, art. 1.694, § 1o).
3. As necessidades da alimentanda que atinge a maioridade e, no entanto, frequenta curso superior, não desenvolvendo, ademais, atividade laborativa apta a guarnecê-la de suporte para fomentar suas necessidades materiais, são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira e com o status social dos pais, ensejando que os gastos com a mantença dos filhos sejam dosados precipuamente pela capacidade econômica que ostentam.
4. A constituição de nova família e a assunção de todas as despesas subjacentes implicam agravamento das obrigações cotidianas do obrigado alimentar, repercutindo diretamente na sua capacidade contributiva atual e afetando as bases que nortearam a mensuração da obrigação alimentar que lhe está afeta, devendo a nova realidade financeira ser ponderada em conformação com sua possibilidade contributiva (CC, art. 1.699) por ocasião do redimensionamento da pensão alimentícia que fomenta à filha, que, conquanto alcançando a maioridade civil, ainda depende do concurso material do genitor para fomento de suas despesas cotidianas por ainda não ter concluído sua formação profissional e se inserido no mercado de trabalho.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.